Tribunal: TJMT
Processo: 1017581-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017581-33.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: AFONSO IRINEU LANG
Vistos etc.
Vislumbra-se dos autos originais que foi proferida decisão determinando o sobrestamento do processo, desse modo o agravante deve se manifestar sobre eventual superveniência da perda do objeto ou desistência do recurso.
Ante o exposto, determino a intimação do agravante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora